Tribunal: TJMT
Processo: 1004040-48.2021.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004040-48.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCAS EMANUEL PACHECO - CPF: 049.057.831-43 (APELADO), JEFERSON DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 053.275.861-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIAS DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEVOLUÇÃO AMIGÁVEL DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR REMANESCENTE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não produzida prova segura do valor da alienação do bem devolvido, tem-se como ilegal e abusiva a cobrança do débito, bem como a inscrição do nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito após a entrega amigável do bem, o que é suficiente para a configuração de danos morais.

A anotação indevida do nome da parte em cadastro de devedores evidencia a falha na prestação de serviços e, invariavelmente, acarreta a seu responsável o dever de indenizar o prejudicado, prescindindo de qualquer prova do efetivo prejuízo ocasionado, dado que o dano moral em questão se configura
in re ipsa.

O
quantum
indenizatório por dano moral não deve ser causa de enriquecimento ilícito nem ser tão diminuto em seu valor que perca o sentido de punição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 14a vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação declaratória de inexistências de débitos c.c. indenização por danos morais e tutela de urgência n. 1004040-48.2021.8.11.0015,
julgou procedente
o pleito exordial, para Condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), cuja correção monetária será feita pelo INPC, a partir da prolação da sentença, nos termos da súmula 362, do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir do protesto indevido.

Por fim, condenou o réu apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o apelante aduz, em suma, que:

- que a entrega amigável do veículo enseja apenas o abatimento dos valores do saldo total, após a venda do veículo, e não a rescisão contratual, de modo que, existente saldo devedor, é legítimo o protesto do débito;

- era obrigação do autor\apelado acompanhar a venda do bem e solicitar o boleto para pagamento do valor remanescente, o que não ocorreu.

Desse modo, requer a improcedência do pleito exordial.

Contrarrazões no id. 182035342.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Constata-se que, em 11/03/2019, as partes firmaram contrato de financiamento, no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), a ser pago em 60 (sessenta) parcelas de R$864,18 (oitocentos e sessenta e quatro reais e dezoito centavos) cada uma, por meio do qual o requerente alienou fiduciariamente o veículo NEW FIESTA FLEX – TITANIUM 1.6 16V A/G, ano 2013/2014, conforme instrumento contratual juntado no id. 51281242.

O autor\apelado alega que, em 24/10/2019, diante da impossibilidade de continuar pagando as parcelas avençadas, entregou amigavelmente o veículo ao banco, quitando o débito. Todavia, não houve prestação de contas acerca da venda do bem e da existência de saldo remanescente, limitando-se a protestar o débito.

O art. 1.366 do CC preceitua que:
Quando, vendida a coisa, o produto não bastar para o pagamento da dívida e das despesas de cobrança, continuará o devedor obrigado pelo restante.

Destarte, é incontroverso que na alienação do bem, não sendo apurado valor suficiente para a quitação do débito, o credor tem direito ao recebimento do restante, ao qual está obrigado o devedor.

Na hipótese, o banco afirma que após a alienação do bem, o valor apurado não foi capaz de saldar a integralidade do débito.

Fato é que a instituição financeira não trouxe aos autos provas do valor exato pelo qual foi alienado o veículo, ônus que lhe incumbia, por se tratar de fato extintivo da pretensão autoral (art. 373, II do CPC).

Ora, para demonstrar a legalidade e legitimidade do débito que gerou a negativação do nome do autor, o requerido deveria ter juntado cópia do processo de leilão extrajudicial, com indicação do valor recebido com a alienação do veículo, demonstrando ainda a existência de saldo remanescente.

No caso, não produzida prova segura do valor da alienação do bem devolvido, tem-se como ilegal e abusiva a cobrança do débito, bem como a inscrição do nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito após a entrega amigável do bem, o que é suficiente para a configuração de danos morais.

Como bem mencionado pelo Juiz de origem:
Com efeito, denota-se do “termo de entrega amigável de bem” que o requerente restituiu o veículo financiado ao requerido, restando ajustado que a instituição financeira poderia vender o bem e que o produto da venda seria aplicado no pagamento do crédito e das despesas decorrentes da cobrança, juros, multas e honorários advocatícios.

Constou ainda, que, havendo saldo em favor do requerente, este lhe seria devolvido; porém, se o preço apurado não fosse suficiente para pagar o crédito e as despesas, o requerente continuaria obrigado a quitar o débito, conforme se infere das disposições constantes do documento do id. 51281245.

A esse respeito, é cediço que a entrega amigável do veículo, não implica a quitação total do débito decorrente do contrato de financiamento com garantia em alienação fiduciária, não desobrigando o devedor, portanto, do pagamento de eventual saldo remanescente, conforme restou convencionado entre as partes.

Entretanto, é dever da instituição financeira, após a venda do automóvel, prestar contas ao devedor, bem como notificá-lo acerca da existência de saldo remanescente, a fim de exigir a quitação do débito, o que não foi comprovado nos autos, não sendo razoável exigir do consumidor o acompanhamento da venda do bem, como defendido pelo requerido.

Assim, não comprovada a regularidade do débito, é inexigível a cobrança do respectivo saldo remanescente, o que implica em responsabilidade civil da requerida pela indevida inscrição do nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito.

Desse modo, o ato ilícito está, inegavelmente presente na ação da demandada, ao incluir indevidamente o nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, causando-lhe, só por isso, inegável dano moral, além de restar claro o nexo de causalidade entre esse dano e o comportamento da ré. Trata-se de situação injusta, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do novo Código Civil.

Sendo assim, o dano moral resta perfeitamente caracterizado, não necessitando de nenhum outro elemento complementar, a autorizar a reparação perseguida.

Conforme conhecida lição de Caio Mário da Silva Pereira:

A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva (in "Responsabilidade Civil",4a ed., n. 49, p. 60)

A respeito do
quantum
indenizatório, deve-se sempre ponderar o ideal da reparação integral e da devolução das partes ao
status quo ante.
No entanto, não sendo possível a
restitutio in integrum
em razão da impossibilidade material dessa reposição, transforma-se a obrigação de reparar em uma obrigação de compensar, já que a finalidade da reparação consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho:

Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II - pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido 'no fato' de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança (in "Programa de Responsabilidade Civil" 5a Ed.; São Paulo; Ed. Malheiros; 2004; p. 108-109).

Diante da ausência de medida aritmética, ponderadas as funções satisfatória e punitiva, fica a fixação do montante da indenização ao prudente arbítrio do juiz. Por outro lado, não pode ser em valor insignificante, pois deve servir de reprimenda para evitar a repetição da conduta abusiva. E mais, não se pode fixá-lo em valor inexequível ou que alcance ao lesado enriquecimento sem causa.

Dessa forma, em se tratando de negativação indevida do nome, tenho que a indenização pelo dano moral sofrido pelo autor, dada à peculiaridade do caso concreto, entendo razoável manter o valor da indenização em R$10.000,00, valor que não se afigura exorbitante, atendendo perfeitamente aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, reparando o dano sofrido sem acarretar, por outro lado, a possibilidade de enriquecimento sem causa, não se justificando o pedido de sua redução.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários para o percentual de 15%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024